Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judiciário de 2a Instância Número do processo: 0700128-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA IMPETRANTE: DÉBORA NEVES DUTRA, SÉRGIO WILLIAM LIMA DOS ANJOS, AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 21h47m do dia 5 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DÉBORA NEVES DUTRA e WILLIAM LIMA DOS ANJOS, Advogados inscritos na OAB/DF 62.941 e na OAB/DF 50.616, nessa ordem, em favor de FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA, tendo como autoridade indigitada como coatora o Juízo da Custódia. Inicialmente, os Impetrantes alegaram que o Paciente foi preso em flagrante delito quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão / prisão temporária em 27 de dezembro de 2021, expedido no bojo dos autos da Ação Cautelar 0712082.18.2021.8.07.0001. Apontaram, que nesse momento, "foi encontrado na residência do paciente alguns entorpecentes, gerando assim, um auto de prisão em flagrante". Já em 28 de dezembro de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em sede de Audiência de Custódia, conforme Decisão cujo teor é transcrito na peça de ingresso. Ao se insurgir quanto aos fundamentos deduzidos na origem, os Impetrantes defenderam que teria havido verdadeiro pré-julgamento parcial do mérito de outro feito que ainda se encontra em tramitação. Para tanto, sustentaram ter havido equívoco judicial, ao serem utilizadas no decisum informações de investigação em curso, no âmbito da qual já teria sido decretada a prisão temporária do Paciente. Asseveraram que haveria de ter sido examinado estrita e unicamente os elementos do flagrante, visto que o Paciente já cumpriria a prisão temporária. E que, ademais, não seria possível fundamentar a prisão preventiva com base em processo diverso. Acrescentaram que caso existissem motivos hábeis para a prisão preventiva, tal providência caberia ao Juízo expedidor da prisão temporária. Seguem afirmando que existiria entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de ser ilegal decretar a prisão preventiva para aprofundamento da investigação criminal. Advertiram, também com esteio no entendimento sufragado por aquela Corte Superior e, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que a quantidade e o tipo das drogas encontradas (pouco mais de 3kg) não seria suficiente para justificar a prisão. Alegaram que o Paciente foi indevidamente qualificado como suposto líder de associação criminosa, para o que disseram não haver qualquer elemento mínimo. Foi ainda contraposta a afirmação, contida no pronunciamento judicial, de que o Paciente teria viajado ao Rio de Janeiro com o intuito de adquirir mais drogas. Nesse diapasão, defenderam que inexistiria indícios de que o Paciente integre organização criminosa. No que tange às circunstâncias pessoais, apontaram que o Paciente seria primário e portador de bons antecedentes. Quanto à sua ocupação lícita, indicaram que seria detentor da hamburgueria "El Brabo", empregando 3 (três) pessoas. Acrescentaram, ainda, que o Paciente tem residência fixa. Prosseguem afirmando que o Paciente é acometido da moléstia "Microadenoma Hipofisário" — que é, segundo esclareceram, um "tumor na região anterior de uma glândula chamada hipófise", cujo tratamento se dá com acompanhamento de neurologista e endocrinologista, e que necessita de diversos cuidados. Quanto à concessão da medida liminar, pugnaram pela substituição da constrição corporal pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Trata-se, por certo, de ação em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados e conferir o suporte mínimo para a tese de defesa consubstanciada no pleito de liberdade do paciente. Sem a demonstração prévia dos elementos de informação básicos, não se demonstra o perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Lado outro, a concessão da liminar efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de não culpabilidade. Pois bem. Conforme relatado, os Impetrantes embasam o pedido de soltura do Paciente nas seguintes teses defensivas, a saber: a) houve verdadeiro julgamento parcial antecipado do mérito de outro procedimento criminal; b) a Decisão guerreada carece de fundamentação; c) foi equivocada a análise dos termos da investigação, devendo o Juízo da Custódia se ater apenas ao flagrante; d) segundo o STJ, a prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar as investigações; e) a quantidade de drogas não seria, também segundo o STJ e em conformidade com entendimento do STF, fundamento válido para, isoladamente, se decretar a prisão cautelar; f) não teria sido demonstrada a gravidade concreta do crime em tese praticado; g) o cálculo realizado pelo Magistrado que proferiu a Decisão impetrada, sobre a quantidade de droga necessária para a confecção de cada cigarro / dose para consumo, não passaria de mera ilação; h) o Paciente é primário e portador de bons antecedentes; i) inexistiria indicativo de que ele integre organização criminosa, ou tenha agido com associação para o tráfico; j) o Paciente teria saúde debilitada, por possuir um tumor na hipófise, necessitando de acompanhamento médico; e k) o Paciente tem profissão lícita e opera no ramo de restaurantes, tendo 3 (três) funcionários que dele dependem. Feitas essas considerações, necessárias ao bom entendimento e analise da vexata quaestio, passo ao exame do pedido de liminar. Compulsando os autos da impetração, em especial o que consta do Auto de Prisão em Flagrante – APF (juntado por cópia a partir da fl. 5 do ID 31782974), verifico que a prisão do Paciente se deu no cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedido pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no âmbito da denominada Operação "Green Storm". Para esse desiderato, principio transcrevendo o relato do Delegado de Polícia THIAGO PERALVA BARBIRATO FRANÇA, Delegado-Chefe Adjunto da 19a DP, in verbis: [...] Sou Delegado Chefe-Adjunto desta Unidade Policial. Que, na manhã de hoje, estava coordenando operação policial batizada "Green Storm". A ação visou dar cumprimento a onze mandados de prisão e onze mandados de busca apreensão domiciliar expedidos pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, dentre eles, em face do autuado. Assim sendo, no início da manhã de hoje, fui até o endereço residencial do autuado localizado na avenida central, bloco 445, apto 102, Núcleo Bandeirante/ DF. Após ingressarmos na residência do autuado, dei voz de prisão para o mesmo o cientifiquei do mandado de prisão em seu desfavor. Durante a busca domiciliar realizada, foram apreendidos diversos tabletes de raxixe, diversos tabletes de skunk, dinheiro em espécie, uma arma de fogo que aparentemente está registrada em nome do autuado, munições de arma de fogo, produtos analolizantes, dentre outros. Por sua vez, assim restou vazada a Decisão proferida durante a Audiência de Custódia, cujos excertos, naquilo que for pertinente ao que foi impugnado neste habeas corpus, colaciono a seguir, in verbis: A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1][1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2][2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: [...] Segundo o APF, a PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 0712082-18.2021.8.07.0001, por força de decisão proferida pelo r. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. O autuado está sob investigação acerca da prática do delito de tráfico de drogas e possivelmente associação para o tráfico de drogas. Durante o cumprimento da ordem, os policiais encontraram na residência de FELLIPE porções de maconha, do tipo “haxixe” e “skunk”. Além disso, foi apreendida pasta de maconha. A investigações tiveram início no ano de 2020 e indicam, em análise preliminar, o envolvimento do autuado com o tráfico e com associação para a mercancia ilícita de entorpecentes. Com efeito, a autoridade policial indica o ora custodiado como um dos membros mais fortes do grupo criminoso investigado. Relatou que o ora custodiado viajou juntamente com outro investigado ao Rio de Janeiro, a fim de negociar drogas para revenda no Distrito Federal, bem como ter sido o responsável por armazenar cerca de 100kg de “skunk”, de modo que possivelmente sua atuação é de fornecedor de drogas ao restante do grupo. Esse fato serve como fator de diferenciação (discrímen) dos fatos em apuração para os precedentes indicados pela i. Defesa, proferidos pelo e. STF (HC 183320AgR e HC 198470). Isto é, há indícios de que FELLIPE tem envolvimento com associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Nesse contexto, a quantidade de droga apreendida ganha relevância. O “haxixe” somou 2.951,28g (dois mil novecentos e cinquenta e um gramas e vinte oito centigramas). Serviria à confecção de aproximadamente 5.902 (cinco mil novecentos e dois) cigarros, considerada a dosagem unitária de 0,50g (cinquenta centigramas) cada. Isso sem considerar que a resina de “haxixe” comumente é mistura ao tabaco ou à “maconha comum”. Se assim fosse, a quantidade de doses unitárias poderia ser infinitamente maior. O “skunk” somou 100,80g (cem gramas e oitenta centigramas), quantidade a qual serviria à confecção de aproximadamente 201 cigarros, considerada a mesma dosagem acima mencionada. Além disso, foi apreendia também “pasta de maconha”, no total de 287g (duzentos e oitenta e sete gramas), o qual serviria à confecção de 574 (quinhentos e setenta e quatro) doses, considerada a porção unitária de 0,50g (cinquenta centigramas). As diversas qualidades do entorpecente e as quantidades localizadas em poder do autuado demonstram o risco de malferimento à saúde pública, diante do grande número de usuários que poderiam ser alcançados. Em juízo de cognição sumária, o autuado não será agraciado com a regra do artigo 33, §4o, da LAD. A primariedade técnica, o endereço fixo e o trabalho lícito, por si sós, não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirma as conclusões do Juízo. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado. A análise sobre a competência jurisdicional para processar e julgar o presente caso deverá ser realizada pelo r. Juízo para o qual os autos foram distribuídos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA; DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1993; PAI: ALLAN BERNARDO DE PAIVA SOUZA LIMA; MÃE: HELOINA NEVES SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Com o devido respeito à combativa Defesa técnica, me parece que, ao menos nessa seara perfunctória, não há reparo a ser fazer à supracitada Decisão. Como se verá mais adiante, não há que se falar em deficiência de fundamentação, nem mesmo em pronunciamento judicial genérico. Destarte, e até para que não exista mais nenhuma dúvida, passo a análise pontual de cada um dos temas ventilados no mandamus. Reprisando o relato do ocorrido, consta, em estreita síntese, que a Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF deflagrou a chamada Operação "Green Storm" (tempestade verde, em tradução livre), ao dar cumprimento a vários mandados judiciais, expedidos pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tanto para busca e apreensão como para prisão temporária de investigados. O Paciente era um deles. Sucede que, quando feita a busca e a apreensão onde o Paciente reside, foram encontrados no local: i) 2.951,28g (dois mil novecentos e cinquenta e um gramas e vinte oito centigramas) de haxixe; ii) 100,80g (cem gramas e oitenta centigramas) de skunk (versão mais potencializada da maconha, com maiores níveis de Tetrahidrocanabinol – THC); iii) 287g (duzentos e oitenta e sete gramas) de pasta de maconha. Além disso, foi encontrado uma pistola .9mm, sob a qual pende a dúvida da licitude da posse. Logo de plano cabe rejeitar a alegação de que, quando da Audiência de Custódia, se fez verdadeiro julgamento parcial antecipado do mérito. A todo momento o Magistrado que proferiu a Decisão combatida se valeu das expressões "em tese", "possivelmente", além de fazer menção ao que consta do APF e das declarações da Autoridade Policial. Aliás, foi justamente a circunstância de ter sido encontrada a droga durante cumprimento de ordem judicial proferida em sede de investigação policial (para atos que, como é de geral sabença, se sujeitam ao princípio da reserva de jurisdição) que tornou imperativo que o Juízo da Custódia analisasse o contexto, de forma amplo. Ao contrário, equivocado seria fazer o exame do APF desconsiderando os motivos que deram causa ao flagrante. Permissa vênia, me parece descabido considerar que o Juízo da Custódia tivesse que deixar ao alvedrio exclusivo do Juízo expedidor dos mandados de prisão e de busca e apreensão o exame da necessidade da prisão preventiva, pelo só argumento de que já havia sido decretada a prisão temporária. E isso se dá até em razão de o fato que os originou poder ser diverso, mormente quando é sabido serem diferentes os fundamentos dessas espécies de prisão cautelar. No que tange aos pretensos entendimentos das Cortes de Superposição que dariam guarida às teses expendidas neste writ of mandamus, me parece que há algum equívoco interpretativo. Pois, notadamente, se trata de situações discrepantes, com suas particularidades fática específicas, não devendo ser tomadas como tese geral, a ser aplicada indistintamente a todo e qualquer caso. Nesse seguimento, há que se rechaçar o argumento de que seria aplicável ao caso o entendimento do STJ de que a prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar as investigações. Não foi o que ocorreu. Na espécie, houve a descoberta fortuita da traficância, o que ensejou a prisão preventiva. Em nenhum momento o Juiz da Custódia fala em prisão preventiva para dar continuidade às investigações. Alusivo à quantidade da droga que foi encontrada, é certo que não se trata de parâmetro estático, devendo ser concretamente considerado pelo julgador, de forma individualizada e tomando por baliza as particularidades do caso concreto. Entretanto, os tipos de entorpecente, somados ao volume de substâncias e ao histórico, ainda sob investigação, de que se trataria de grupo criminoso atuante já há algum tempo, justificam o tratamento mais gravoso. No particular, friso que não se trata de alguns poucos gramas da maconha dita "comum", mas de haxixe e skunk, drogas substancialmente mais caras, com maior teor de THC e que se destinam a público consumidor de alto poder aquisitivo. E, claro, o volume não pode obviamente passar despercebido, sendo de todo ignorado pelo julgador. Retomando à questão dos precedentes jurisprudenciais invocados, repito que não se trata de contextos fáticos iguais, sequer similares. Quanto ao RHC 126.001/SP, no STJ, da Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, consta da ementa do julgado que não havia, naquele caso, nenhuma circunstância concreta de que o Recorrente integrasse organização criminosa. Já o HC 195.990/SP, da Relatoria do Ministro GILMAR MENDES, do STF, foi considerado que o preso poderia se tratar de um "mula", designação para pessoas que apenas transportam a droga, mediante pagamento. Similarmente, também a notícia sobre o HC 201.305/RO, da Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, também do STF, mostra situação diversa, em que o preso tinha pouca quantidade de droga — além de nada tratar sobre eventual associação para o tráfico. Sobre a apontada gravidade concreta — a qual, no entender dos Impetrantes, seria baseada em meras "hipóteses ou conjecturas — de igual modo me parece que o Juízo de origem descreveu, com suficiência, qual seria tal circunstância. Para esse fim, foi feito detido relato, desde as investigações até o montante e a qualidade da droga apreendida, além da circunstância, apontada pela Autoridade Policial, de que o Paciente teria função estratégica dentro da organização. Por conseguinte, não há que se falar em mero perigo abstrato. Há indícios claros de que tenha sido formado algum grupamento de pessoas, visando cometer os crimes, inclusive com viagens ao Rio de Janeiro para comprar a substância ilegal. Porém, não se falará nesse momento se haveria associação para o tráfico, ou então organização criminosa, até por inexistir elementos aptos para aferir se uma ou outra que ocorreram no caso em voga. Mesmo assim, ao menos para a configuração dos requisitos exigidos em lei para a decretação da prisão preventiva, tal distinção é de somenos importância. É relevante, de fato, saber se há indícios de que o Paciente tenha se associado a outras pessoas, ou se ele praticou os fatos sozinho, como ocorre com pequenos traficantes. Prosseguindo, não há que se falar em qualquer demérito à Decisão judicial, ao afirmar quantos cigarros, ou doses, de droga poderiam ser comercializadas com o volume apreendido. Se trata de questão que advém da própria formação intelectual do Magistrado, até em vista de cada vez mais ser exigido da Magistratura a atuação multidisciplinar. Todavia, isso ocorreu, a meu ver, apenas como mero reforço argumentativo. Acerca da primariedade do Paciente, é inconteste que tal circunstância favorável, por si só, não garante a liberdade provisória em sede de segregação cautelar — muito embora possa ser contada favoravelmente em eventual condenação. Fosse assim, bastaria ser primário para que, mesmo tendo cometido crime grave, se tornasse inviável a prisão de quem quer que seja. Sobre a tese de que o Paciente possuiria residência fixa, é certo que se trata, ao menos à luz do caso concreto, também de situação que não lhe abona, até em razão de as substâncias entorpecentes terem sido encontradas justamente dentro do seu próprio domicílio. Também é insuficiente a afastar o decreto prisional pelo fato de ele ter ocupação lícita, mormente quando inexiste impedimento a que exerça, cumulativamente, ambos os afazeres. Uma coisa, como se evidencia, não necessariamente exclui, ou impossibilita, a outra. Ainda quanto às supostas condições pessoais, ou predicados, favoráveis do Paciente, a i. Defesa apontou que inexistiria "indicativo de que integre organização criminosa ou associação para o tráfico". E que, por outro lado, a circunstância "de seu nome ser mencionado em uma investigação policial não pode lhe qualificar como respondendo por ação penal". Não lhes assiste razão no ponto. Consta da Decisão objurgada que os mandados foram cumpridos em Operação policial autorizada judicialmente, que já investigava o Paciente e outras pessoas desde o final do ano de 2020. Justamente por isso é que foram cumpridas diversas ordens judiciais, de forma simultânea, visando atingir os supostos membros da organização criminosa a um só tempo. Vale destacar que os Impetrantes se limitaram a laconicamente negar que o Paciente componha a associação criminosa. Por outro lado, o Juízo da Custódia deu elementos concretos, baseados nas informações da Autoridade Policial, de que ele poderia ser "um dos membros mais fortes do grupo criminoso investigado". A Decisão proferida durante a Audiência de Custódia também noticiou que, segundo a Autoridade Policial apurou durante a investigação, o Paciente teria viajado ao Rio de Janeiro com outro investigado, com fim de negociar mais drogas, para revender no Distrito Federal. A isso se soma a notícia de que o Paciente já teria armazenado cerca de 100kg de Skunk, apurado desde o início da investigação. No particular, a i. Defesa poderia ter demonstrado algum fato modificativo dessas conclusões — que, reforço, são da Autoridade Policial, tendo sido apenas repetidas pelo Juízo da Custódia. Não há, aqui, mera ilação ou afirmação de simples conjecturas, mas indícios fortes, calcados em investigação já sob condução judicial. Relativamente à alegação de que o Paciente teria um tumor próximo à hipófise, tenho por certo que não só os argumentos declinados, mas principalmente a documentação juntada neste habeas corpus, se mostram insuficientes a demonstrar que ele correrá risco de morrer, ou mesmo de ter sua saúde prejudicada. O documento ID 31782977 é mero laudo de ressonância magnética, realizada no Laboratório EXAME em junho de 2021 — portanto, não se trata de documento tão recente assim. E, ainda que assinado por médico, não contém nenhum relatório específico, que indique, em linguagem clara e acessível a extensão do problema clínico, suas implicações e o tratamento adequado. Tampouco consta da impetração delineamento de como ocorreria o tratamento, se o Paciente faz o uso de medicação, ou se já fez cirurgia. Dizer que ele precisa de acompanhamento de "uma equipe multidisciplinar com um Neurologista e Endocrinologista" não tem o condão de explicar qual a gravidade do problema, até para poder se verificar, concretamente, se de fato o sistema prisional poderá, ou não, fornecer os cuidados adequados. Dessa maneira, ao menos no momento, não se mostram presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 318 do CPP, aptas a justificar a prisão domiciliar do Paciente. Por derradeiro, entendo que as peculiaridades do caso concreto não recomendam a substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP. A esse respeito, consta do § 6o do art. 282 dessa mesma Codificação, incluído pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (denominada de Pacote Anticrime), que: Art. 282 [omissis] [...] § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Como é sabido, o art. 319 do CPP traz em seu corpo diversas medidas alternativas à prisão. Segue o texto legal, in verbis: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica. No caso sub examine, repito que não se mostra adequada a imposição de quaisquer das cautelares acima, justamente em razão de que mesmo sendo aplicadas quaisquer delas, remanescerá a possibilidade não só de o Paciente continuar com as atividades delituosas, ainda que indiretamente, comandando qualquer atividade ilegal, como ele retornará justamente ao local em que os entorpecentes foram encontrados: sua residência. Mesmo o monitoramento eletrônico, previsto no inciso IX do art. 319 do CPP, apenas faria o rastreamento dos deslocamentos diários do Paciente — o que, isoladamente, tampouco seria adequado a evitar a reiteração delitiva. E, repita-se, a gravidade concreta do ocorrido indica efetivamente a necessidade e a adequação da custódia cautelar, conforme determinam os incisos I e II, do art. 282 do CPP. Por derradeiro, chamo a atenção para um fato que talvez tenha passado despercebido: segundo informado pela própria Defesa, ao cumprir os mandados expedidos pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, havia não só ordem de busca e apreensão, mas também de prisão temporária. Contudo, sendo encontrado os entorpecentes, houve a prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva. Como é de geral sabença, a prisão temporária, disciplinada pela Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, tem requisitos diversos da preventiva, sendo especialmente utilizada durante a investigação criminal. Desse modo, mesmo que houvesse a concessão da liberdade provisória, em virtude da prisão em flagrante convertida em preventiva, subsistiria a prisão temporária. Em suma, de um modo ou de outro, o Paciente continuaria encarcerado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista